Tribunal: STF
Processo: ARE 1487513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA GENERICAMENTE CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO USO EFETIVO NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA POR UNIDADE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. ATIVIDADE QUE, NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DA CORTE, NÃO SE EQUIPARA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. LANÇAMENTO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVIABILIDADE DE ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL.



    "'A aquisição de produtos intermediários aplicados no processo produtivo que não integram fisicamente o produto final não gera direito ao crédito de ICMS, uma vez que a adquirente, nesse caso, mostra-se como consumidora final' (STF - RE 503877 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; idem RE 540588 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). (...)" (Mandado de Segurança n. 2013.054038-4, da Capital, Relator: Des. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. em 11/12/2013).



    "Diante desse contexto, '(...) se a própria aquisição de produto intermediário integralmente consumido no processo industrial não gera direito ao creditamento de ICMS, como decorrência lógica, a energia elétrica consumida para sua simples seleção, secagem e acondicionamento, igualmente não implica em qualquer crédito, inexistindo, pois, ofensa ao princípio da não-cumulatividade' (Apelação n. 0043757-83.2010.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, j. em 21/07/2016)" (TJSC, Apelação Cível n. 0500072-28.2012.8.24.0013, de Campo Erê, desta Relatoria, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 21-02-2017).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Controverte-se sobre a natureza da atividade exercida pela parte autora, se de industrialização ou não, pressuposto do aproveitamento de créditos de ICMS oriundos da energia elétrica consumida no estabelecimento. (...)



    De fato, não se verifica no estabelecimento em voga qualquer transformação do cereal recebido em mercadoria refinada, mas tão somente sua classificação, pesagem, secagem e armazenamento para posterior distribuição para outras unidades de fabricação de rações, etc.. (...)



    Por corolário lógico, se não foi constatada a ocorrência de industrialização, não havia motivo hábil para a apropriação dos créditos, o que ocorreu de forma indevida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente